Tribunal: TJMT
Processo: 0028250-41.2017.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028250-41.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES - CPF: 072.324.791-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONARDO FABRICIO CUNHA DA SILVA - CPF: 072.987.821-00 (APELANTE), PABLO CASTRO SILVA - CPF: 059.774.431-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MILLADY THEULY TOSI - CPF: 622.104.831-15 (VÍTIMA), MAURO FERREIRA DA SILVEIRA - CPF: 455.363.256-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES

E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES:

1.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
DE AMBOS
.
ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
INACOLHIMENTO
.
RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO
. 2
.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO
.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO
.
INACOLHIMENTO
.
PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA
S
VÍTIMA
S
QUE, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, RELAT
ARAM
COM MINÚCIAS OS ATOS CRIMINOSOS PERPETRADOS
.
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A
CONDENAÇÃO
.
CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL
.

OS
TRÊS
APELANTES:

3.
PRETENDIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGADA
ABOLITIO CRIMINIS
COM A EDIÇÃO DA LEI N. 13.654/2018. IMPOSSIBILIDDE. DESLOCAMENTO DE TIPIFICAÇÃO DO EMPREGO DE
ARMA DE FOGO PARA O PRIMEIRO INCISO DO NOVO §2º-A DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO AUMENTATIVA DE PENA EM 1/3 (UM TERÇO) POR SER MAIS BENÉFICA AO
S
APELANTE
S
. ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO BÉLICO. 4.
AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIME E RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE SUBTRAIR BENS DE VÍTIMAS DIVERSAS DE FORMA INDIVIDUALIZADA. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO, MAS CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. 5.
REDUÇÃO DA
S
PENA
S
INTERMEDIÁRIA
S
PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSILIBIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE
S
NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 6.
APLICAÇÃO DE RECRUDESCIMENTO ÚNICO EM RELAÇÃO ÀS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA
.
REJEIÇÃO
.
AUMENTO ÚNICO EMPREGADO PEL
O

JUÍZO
EM RELAÇÃO ÀS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO, CUMULADO COM O CONCURSO FORMAL DE DELITOS
.
7. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há que se falar em nulidade do termo de reconhecimento pessoal, porquanto este documento não
foi
o único elemento de convicção a lastrear a condenação do
primeiro
e segundo
apelante
s
, vez que
os dois
fo
ram
condenado
s
, também, por ter
em
sido reconhecido
s
pelas vítimas
a partir das câmeras de segurança e pela confissão d
e

do terceiro apelante
.

2. É inviável a absolvição do

primeiro e
segundo
apelante
s
pelo crime de roubo circunstanciado, porque sobejam provas de que
os dois
praticaram
o referido ilícito
em
concurso de agentes,
motivo pelo qual
a
negativa
de ambos
não encontra respaldo nas provas produzidas na instrução processual
.

3.
As alterações advindas com a Lei n. 13.654/2018 não promoveram a descriminalização da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, mas apenas o deslocamento de sua tipificação para o primeiro inciso do novo § 2º-A, com o intuito de prever um maior aumento de pena. Todavia, em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal em prejuízo do acusado
.

E
, considerando que, na espécie, o crime em comento ocorreu antes da alteração legislativa, a fração de aumento a ser aplicada deve ser a que previa o inciso I do § 2º, atualmente revogado, eis que notoriamente mais benéfica ao
s
apelante
s
, sob pena de violação à garantia do art. 5º, XL, da Constituição Federal.

4.
Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, a prática do crime de roubo mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas, como a subtração de bens de diversas pessoas num mesmo local, enseja o reconhecimento do concurso formal e não de crime único.

5.
Inobstante tenham sido reconhecidas a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa aos
três
apelantes, não se pode conduzir a
s
pena
s
aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente
s
do Supremo Tribunal Federal.

6.
Quando o magistrado se deparar com uma causa de aumento estampada na parte especial do Código Penal e uma causa de diminuição prevista na parte geral do
referido
diploma
legal
, deve aplicar as duas, observando, na operação, o princípio da incidência cumulativa.

7
.
Recurso desprovid
o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal interposto por
Pablo Castro Silva
,
Leonardo Fabricio Cunha da Silva
e
Matheus Wilker Ramos Marques
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
6ª Vara Criminal de Cuiabá
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
0028250-41.2017.8.11.0042
, conden
ando
-
o
s

à
pena
individual
de
6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e
15
(
quinze
) dias-multa

calculados
na fração mínima legal
,
pela prática
do
crime de roubo circunstanciado pelo
emprego de arma de fogo e
concurso de agentes (art. 157, § 2º,
I e
II
– redação anterior à Lei n.
13.654/18 –
c/c art. 70

do Código Penal)
.

Os apelantes
, nas razões encontradiças
no ID
174182399
,
deduzem os seguintes pedidos:

Em relação apenas aos Apelantes
LEONARDO FABRICIO
e
PABLO CASTRO:

a) A improcedência da denúncia, a fim de
ABSOLVER
os Apelantes
LEONARDO FABRICIO CUNHA DA SILVA
e
PABLO CASTRO SILVA
da prática do delito previsto no art. 157, do CP, devido à ausência de provas que demonstrem a sua autoria e o elemento subjetivo do dolo, além da inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP;

Em relação a todos os Apelantes (
MATHEUS WILKER RAMOS MARQUES, LEONARDO FABRICIO CUNHA DA SILVA
e
PABLO CASTRO SILVA
):

b)
AFASTAR
a majorante pelo uso de arma previsto no inciso I, do § 2º-A, do art. 157 do CP, tendo em vista a revogação do referido inciso através da pela Lei nº 13.654/2018, de 24 de abril de 2018;

c)
SUBSIDIARIAMENTE
-
AFASTAR
o concurso formal pelo reconhecimento do
crime único
.

d)
SUBSIDIARIAMENTE
em relação aos apelantes LEONARDO e PABLO e principalmente em relação ao apelante MATHEUS
- APLICAÇÃO da pena base abaixo do mínimo legal
, com o consequente afastamento da Súmula 231 do STJ pelas razões expostas, tendo em vista o reconhecimento das atenuantes de
menoridade relativa e confissão, previstas no artigo 63, inciso I e III, alínea “d”;

e)
SUBSIDIARIAMENTE -
Na terceira etapa dosimétrica,
APLICAÇÃO do art. 68, parágrafo único, do CP
para que seja realizado o concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, promovendo um só aumento, prevalecendo, a causa que mais aumente.

Negritos
no original

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que se encontra
m

no ID
174182404
,

requer

o
des
provimento
deste
recurso
.
E
,
n
e
sta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral

de Justiça
,
no parecer que se vê
no ID
175418655
,
adota
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
constante

no ID
174182367
,
narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 06 de abril de 2017, por volta das 16h50min, no

estabelecimento comercial Novo Horizonte Materiais para Construção, situado na Rua

Paralela, nº 1373, Bairro Sol Nascente, nesta comarca, os denunciados
PABLO, MATHEUS e

LEONARDO
, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante violência e grave

ameaça com emprego de arma de fogo, subtraíram 01 (um) celular Samsung A7, 01 (um)

Multilaser, 01 (um) relógio de pulso da marca Touch e 01 (um) cordão dourado com pingente

de cristal, avaliados indiretamente à fl. 67 em R$ 4.450,00 (quatro mil quatrocentos e

cinquenta reais), bem como o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie,

pertencentes às vítimas
Millady

Theuly
Tosi e Mauro Ferreira da Silva.

Segundo o apurado, no dia e hora dos fatos, o implicado

PABLO
chegou ao estabelecimento comercial em uma bicicleta, estacionou-a no pátio da loja

e adentrou ao local.

Como já havia ajustado com os demais comparsas,

passou-se por cliente, perguntou o preço de
um porta
à vítima Mauro, proprietário da loja,

ocasião em que ambos foram para os fundos do comércio.

Neste ínterim,
MATHEUS
e
LEONARDO
chegaram ao

estabelecimento em uma única bicicleta, adentraram ao local e dirigiram-se até a vítima

Millady
, no caixa, oportunidade em que anunciaram o assalto com uma arma de fogo do tipo

revólver cor prata.

Em instantes, a dupla criminosa subtraiu a res furtiva e

empreendeu fuga, levando também a bicicleta do implicado
PABLO
.

Incontinenti, a vítima
Millady
comunicou o ocorrido ao

seu esposo Mauro, que ainda estava nos fundos da loja com o denunciado
PABLO
. Assim,

ambos foram até o balcão e o “suposto cliente” foi embora a pé, ignorando o

desaparecimento de sua bicicleta, fato este que levantou suspeitas das vítimas.

Com efeito, a polícia foi acionada e compareceu ao

local dos fatos, onde teve acesso às câmeras de vigilância, dessa forma, no dia seguinte, a

guarnição policial localizou o denunciado
PABLO
em via pública, momento em que o

implicado confessou a participação no crime, justificando que sua função consistia em

distrair o ofendido Mauro enquanto os comparsas subtraíram o caixa.

Na Delegacia, a vítima
Millady
reconheceu

pessoalmente
PABLO
como o primeiro indivíduo a chegar na loja (fl. 42). O ofendido Mauro

o reconheceu fotograficamente
às fl.
83.

Posteriormente, a polícia conduziu
MATHEUS
e

LEONARDO
à central de flagrantes, suspeitos de outros crimes cometidos na região, na

ocasião, a ofendida compareceu à sede policial e, de igual modo, reconheceu os

denunciados, informando, inclusive, que o implicado MATHEUS foi o assaltante que lhe

apontou a arma de fogo, vide de Termo de Reconhecimento de Pessoa de fl. 08. [...]
Destaques no original

Registre-se, primeiramente, que uma das teses sustentadas
por

Pablo Castro Silva e Leonardo Fabricio Cunha da Silva
diz respeito à ilegalidade do reconhecimento realizado pela
s
vítima
s

Mauro

e
Mil
l
ady
, por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal. Entretanto,
a despeito da questão ser aventada
como preliminar, será examinada juntamente com o mérito, pois a validade ou não da forma como
esses dois apelantes
fo ram reconhecido s pelo s ofendido s
depende do cotejo não somente desses dados probatórios como também dos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual que, por sua vez, consubstanciam o mérito deste recurso.

Além disso,

Pablo Castro e Leonardo Fabricio
também
requer
eram
a absolvição
de ambos
, ao argumento de insuficiência de provas acerca da participação
deles na
empreitada delitiva em questão.

No
caso sob apreciação, constata-se que a existência material do crime de roubo narrado na denúncia
está comprovada e não foi objeto de irresignação pelas partes.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa
dos
três
apelante
s
, porque
ainda que

Pablo
Castro
e Leonardo

Fabrício
tenha
m
negado
, em juízo,
a
participação
do crime de roubo em alusão, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória
, que não se limita ao reconhecimento realizado na fase administrativa.

Com efeito,
em juízo, a vítima
Mauro Ferreira da Silva
narrou que
Pablo

Castro
chegou ao
seu
estabelecimento comercial em uma bicicleta, estacionou-a
nas proximidades
da

loja e entrou pergunt
ando-lhe
o preço de uma porta
,
ocasião em que ambos foram para os fundos do comércio
ver
tais objetos
.

Nes
s
e ínterim,
Matheus
Wilker
e
Leonardo
Fabrício
chegaram ao

estabelecimento em uma única bicicleta
,
se
dirigiram

até a

vítima
Millady
que estava
no caixa,
e
anunciaram o

assalto com uma arma
de fogo, subtraíram
os bens

e

empreende
ram
fuga, levando também a bicicleta d
e Pablo
Castro
que foi embora do local a pé.

Veja
m
-se
, estes trechos do depoimento do ofendido
Mauro
:

[...]
esse PABLO chegou

como cliente em mim e pediu para ver portas e eu desci até o pátio e

mostrei as portas a ele ; não tinha tanta porta assim lá e eu mostrei a ele

; ele ficou assim lá, tipo assim, não comprava e nem deixava de

comprar, me empacando o tempo
; ele ficou assim lá comigo, vou

chutar uns dois minutos e para ver uma porta não precisa de tanto

tempo assim nunca ; ele falou que ia ver e que voltava para comprar a

porta ;
quando a gente ainda estava ali embaixo, chegou minha mulher

dizendo que havíamos sido assaltados ; eu subi rápido lá e ele me

acompanhou ; ela disse que roubaram o celular dela, correntinha e

outras coisas e um deles armado ; eu não vi os dois ; esse PABLO me

acompanhou até porta para ver e até aquele momento ele era um

cliente
; outras pessoas das lojas vizinhas viram eles saindo de

bicicleta ; PABLO ficou ali na frente até então como um cliente e depois

ele saiu ;

...tinha câmeras na loja ; lá viu-se que PABLO chegou de bicicleta

na Loja e encostou ela do lado de fora ; nisso ele saiu NATURALMENTE

a pé e eu achei estranho e falei como esse cara entra aqui de bicicleta e

vai embora a pé assim NATURALMENTE ? ; eu disse isso aos policiais

que achei estranho um cara chegar de bicicleta e ir embora a pé depois

de um assalto
; eu achei estranho e eu sou observador nesse ponto ;

... policias viram as imagens e reconheceram e saíram para pegar

eles e pegou ; PABLO deixou a bicicleta fora e os dois bandidos que

assaltou foram embora na bicicleta dele
;

... a polícia
pegou e voltou com os 3 dentro da viatura e ela falou

que PABLO lhes disse que ele estava no meio também ;
PABLO chega

de bicicleta e vai embora depois sem a bicicleta numa boa, basta assistir

nas filmagens ;

... os policiais quando viram as filmagens já sabia, foram atrás e

tanto que pegou ; esse aparelho de telefone ficou no meio deles, só não

sei se até hoje ; a correntinha também estava lá no meio da família

deles também
; não foi apreendido nada com eles, mas eu sei disso

porque eu vi no face eles postando e a minha própria mulher viu o

celular e a correntinha dela ;

... esse PABLO está preso em outro Estado por roubo a banco ;

... a
policia
chegou no camburão com eles mas eu não quis nem ir

ver a cara deles ; o pessoal da loja foi ver ;
...
PABLO ele mesmo se entregou dizendo estar no meio do rolo
;

... dois eu não vi mesmo, só PABLO que foi comprar a porta;

...
eu lembro do PABLO ali na Loja e a mãe dele é nossa cliente ;

... foi a polícia quem pegou o PABLO e ele abriu o bico dizendo

que está no meio e que o celular está com eles parece que na família

dele ; o celular estava girando na família dele lá
;

... mostrada fotos eu não sei, mas eu tenho certeza de que

PABLO foi comprar porta comigo e saiu numa boa ;

.. através da mãe dele eu fiquei sabendo que foi PABLO quem

veio comprar porta aqui
comigo ;

... eu fico até muito chateado em ver que o cara PABLO que

estava respondendo por um crime até pequeno e estar nomeio agora

crime de roubo de banco
[...]

Destacamos

N
o mesmo sentido foi o depoimento judicial d
a vítima
Milady Tosi, informando que no dia fatídico
Pablo
Castro
entrou na loja pedindo ao seu marido que lhe mostrasse portas
;
e, enquanto
os dois
conversavam
nos fundos da loja
, os outros dois indivíduos
[
Leonardo Fabrício e Matheus
Wilker
]
entraram no recinto, lhe renderam mediante emprego de arma de fogo e
subtraíram
seus bens pessoais e dinheiro
do caixa da loja
. A
pós,
fugiram
do local
,
tendo
um deles utiliz
ado
a bicicleta que Pablo
Castro
havia deixado nas proximidades.

Consignou, outrossim,
a ofendida,
que após o delito patrimonial em questão, ela e seu
marido
acionaram a polícia e mostraram as imagens das câmeras do local, tendo, os agentes públicos, prontamente reconhecido os três
apelantes
, efetivando diligências para localizá-los,
tal como se constata desta parte das declarações da segunda vítima:

[...]
estava na loja ; entrou um e depois entrou mais dois ; esse que

entrou primeiro, ele chamou o Mauro que estava no balcão querendo

ver um produto que estava no pátio, se não me engano ele pediu para

ver uma porta ;
enquanto Mauro desceu com PABLO para verem a porta

no pátio, entraram 2 que sacaram uma arma e se não me engano foi

MATEUS, apontou para mim e disse que se tratava de um assalto e

Mauro mostrando a porta ao PABLO no pátio sem
saber o que estava ali

acontecendo

; estava eu e uma funcionária ; ele foi no caixa, me fez

abrir a gaveta e pegar o dinheiro ; ele pegou anel, corrente e 3

aparelhos celulares pois levou do funcionário também ;

... quando PABLO subiu, eles saíram correndo pegando a bicicleta

de PABLO que estava ao lado, e PABLO deu uma de bobo dizendo
“que que foi que vocês estão nervosos”?
; eu disse a ele que fomos

assaltados ; eu perguntei a ele, “você não estava com eles não ?” ; ele

respondeu que não, eu entrei primeiro e nem vi eles ;
mas era tudo mentira pois depois eu vi as imagens e mostra que eles saíram juntos

;

... Quando Mauro então estava com PABLO, entraram 2

armados ;

...
eu vi a fisionomia dos 3 e reconheci os
3 ;

... Na Delegacia eu lembro de ter sido pego MATEUS no
dia ;
eu

lembro de ter reconhecido ele na
Delegacia ;

...
Os 3 foram os assaltantes mas eu lembro de em flagrante

ter sido pego um
só, para mim foi o PABLO mesmo ;

...O reconhecimento que eu fiz eu estava do lado de cá do vidro ;

esse que foi pego, foi pego no mesmo dia ; horas depois me chamaram

na Delegacia para o reconhecer ; aí eu fui em uma sala fechada, tinha o

vidro e eu fiquei do lado de cá do vidro e ali reconheci um deles ; eles

estava com a mesma camiseta e por isso lembrei dele ; PABLO não

estava armado ;

...
Esse que chegou primeiro na loja, ele chegou de bicicleta e

eles pegaram a bicicleta dele e
e
foi embora largando ele para
trás ;

... Ele não se queixou de ter sido roubada a bicicleta e nós que até

perguntamos: “mas a bicicleta não era sua ?” e ele disse ; “é mesmo,

minha bicicleta foi também
” ;

... só uma parte do dinheiro do dinheiro foi recuperada que estava

em uma casa, os bens não ;

...
eu reconheci o PABLO e fiz o reconhecimento dele ; não

tive dúvida alguma do reconhecimento dele ; eu acredito que a

função dele foi de levar o Mauro para fora para que os outros

agissem lá dentro
;
...
as imagens juntadas são de boa imagem e acrescentando

que
os próprios policiais que atenderam a ocorrência,

reconheceram os 3 como sendo os presentes na loja no dia do

assalto ;

... a partir das imagens os policiais já foram na casa de cada

um, pois já sabiam quem era
;

...isso facilitou muito para que a gente procurasse informações

para agregar ;

... teve um reconhecimento mas eu não sei se isso é oficial ; um

dos policiais, alguns dias depois, apareceu lá na loja com 2 presos no

camburão do carro e pediu para eu me aproximar e ver se eu os

reconhecia e eles estavam com MATEUS E LEONARDO e se a senhora

quiser reconhecer a senhora reconhece, senão eu vou levar eles na

Delegacia e de lá a senhora vai ser chamada ;

... eu fui chamada na Delegacia e foi onde eu levei o DVD do

assalto ;

... eu fiz o reconhecimento dos dois mas não foi na delegacia ; na

delegacia eu só levei o DVD das imagens ;

... eu estou achando que eles estão levando em conta o

reconhecimento que eu fiz na viatura ; eu os reconheci dentro da viatura

e o PABLO eu reconheci na Delegacia ;

... as pessoas que eu vi dentro da viatura militar são as mesas

que eu vi no meu roubo e eu tenho certeza disso ;

... Não lembro se um deles tinha tatuagem ;

... As folhas 138, mostrada a foto
( MATEUS
), eu a olhando, é

ele sim, é ele e eu tenho
certeza ;

... As folhas 138, mostrada a foto ( MATEUS ), eu a olhando, é ele

sim, é ele e eu tenho certeza ; lembrança – porque que eu não tenho lembrança de ter feito

reconhecimento deles na
Delegacia, porque quando eu falei para ele
s
que eu não queria vê-los , eles mesmo assim encaminharam os dois lá

da porta da loja à Delegacia e por volta das seis horas ligaram no meu

celular da delegacia do
Cisc
falando que eu tinha de ir lá porque eles

estavam presos e a senhora disse que reconheceu eles ; eu disse que

não queria ver eles
dai
eles disseram para pelo menos eu ir lá para

assinar o termo , aí eu peguei o carro, voltei e fui no
Cisc
assinar o

termo ; por isso eu não tenho lembrança ; eu cheguei lá e fui atendida e

para assinar e isso que aconteceu ;

... o reconhecimento de folhas 14, eu reconheço como minha a

assinatura, mas eu não efetuei o reconhecimento deles lá na delegacia,

eu só assinei ; não foi colocado várias pessoas na minha presença para

eu reconhecer ; nesse dia não ; o reconhecimento deles dois que eu fiz

foi na viatura e estavam somente os dois ; parecia uma
Duster
e eles

estavam no porta malas algemados ; eu fiz o reconhecimento deles a no

máximo 2 metros deles e eles também estavam me vendo ; quando isso

aconteceu já tinha passado alguns dias do assalto ;
os policiais quem os

viram na rua e eles tentaram fugir e foram presos ; os policiais já tinham

informações de quem eram os bandidos e quando os policiais viram eles

e eles correram, já ligaram ser do assalto meu lá ; assim pegaram os

dois, colocaram na viatura e me levaram eles lá
; [...]

Destacamos

Pablo Castro e Leonardo Fabrício, em juízo, negaram a prática do delito em questão
, afirmando que apenas se conheciam por serem moradores do mesmo bairro
, tendo, o primeiro, consignado que estava no estabelecimento comercial em busca de uma porta para sua residência
.

Entretanto
,
Matheus Wilker
, ao ser interrogado
em juízo
, a despeito de tentar isentar de culpa seus comparsas, confessou
a

sua
participação

no delito
, consignando que Leonardo
Fabrício
estava na empreitada junto consigo e que um terceiro
comparsa
entrou no estabelecimento comercial antes da dupla, consoante se infere
destes
excerto
s

do
interrogatório
daquele
:

[...]
...
eu
tava
lá ; eu fui na loja ; fui eu e um outro ; fui só eu que fiz ; eu

quem usava a arma ; fui eu e mais duas pessoas ; foi levado os bens descritos

na denúncia ; eu entrei depois ; eu fui embora de bicicleta ; eu levei a bicicleta que

estava
la
frente ; eu fui preso com Leonardo e já o conhecia lá do bairro ;

Leonardo era um dos três que estava lá comigo ; Leonardo entrou junto comigo ;

entrou um antes de nós mas não sei o nome e eu peguei a bicicleta e saí ; foi

combinado eu com o Leonardo ; Pablo era do bairro também e eu o conhecia

desde criança ; Pablo nunca me disse que a bicicleta dele foi roubada [...]

Como se sabe
,
nos delitos contra o patrimônio – quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece
na espécie
.

Mas, se isso não bastasse, inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem os depoimentos do
s
ofendido
s
e das testemunhas ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte deles em atribuir falsamente o delito de roubo
a
Pablo
Castro
e Leonardo Fabrício
, daí por que as afirmações daqueles não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime
por parte
destes
.

No
que alude ao assunto, esta é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2º, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2º-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. “
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.
”
(
Ap
139547/2015 – TJMT)
(TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020)
Destacamos

No que diz respeito ao reconhecimento
de Pablo Castro e
Leonardo Fabrício
efetuado pelo
s
ofendido
s
, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o
descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, caminha no sentido de que esse reconhecimento, mesmo falho,
somente não será capaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório produzido na segunda fase da persecução penal.

Confira-se

a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, em relação ao assunto
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
de 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte,
no julgamento do HC n. 598.886
(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,
DJe
de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

3.
Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por
reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial
.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que as provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (
ii
) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (
iii
) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (
iv
) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial, segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o apelante foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.
Com efeito, in
casu
, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ
.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no REsp 1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021).
Destacamos

Como visto acima, o reconhecimento pessoal
de
Pablo
Castro
, Leonardo
Fabrício e Matheus Wilker
,
realizado
s

na fase administrativa, a despeito de ter sido realizado em dissonância das orientações constantes no art. 226 do Código de Processo Penal,
não
foi
a única prova que embas
ou
a sentença condenatória, haja vista que
, como
asseverado
linhas volvidas,
a
s
vítima
s

forneceram imagens da câmera de segurança do estabelecimento comercial onde o delito foi perpetrado, tornando possível aos policiais reconhecer os
indivíduos
.

A
lém disso, houve a confissão judicial
por parte de Matheus
Wilker
,
não havendo dúvida acerca da autoria delitiva que recai de maneira induvidosa sobre
os
três
apelantes
.

Sendo assim, não há como se falar em nulidade, para fins de condenação, dos termos de reconhecimento fotográfico e pessoal
de
Pablo
Castro
e
Leonardo

Fabrício
efetuados pelo
s
ofendido
s

Mauro e
Millayd
, pois em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exteriorizado depois do julgamento do paradigmático
Habeas Corpus
n. 598.886/SC,
uma vez que o
reconhecimento realizado nestes autos pelas pessoas acima referidas – embora sem atender as exigências legais –, foram corroborados com as demais provas colhidas ao longo da persecução penal, motivo pelo qual, diante das circunstâncias acima alinhavadas, impõe-se reconhecer que não há como ser acolhido seu pedido de absolvição
do primeiro
e segundo
apelante
s
, eis que, tal como ficou demonstrado alhures, está claro que
os dois
fo
ram
autor
es
do roubo narrado na exordial acusatória.

A propósito, o
caso
destes autos
se enquadra
nos

moldes daquele que foi julgado no
Recurso Especial n. 1.969.032-RS
,
pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no qual foi realizado o
distinguishing
quanto ao acórdão
prolatado nos autos
dos

Habeas Corpus
n. 598.886/SC, tendo em vista que “
a vítima relata o delito de forma que não denota riscos de um reconhecimento falho
”, conforme se infere do Informativo n. 739 da Corte Cidadã
.

Além disso
,
a
negativa de autoria sustentada por
Pablo

Castro
e
Leonardo
Fabrício

não elide os demais elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam
a
condenação
de ambos
, que encontra amparo nos depoimentos da
s
vítima
s
e das testemunhas inquiridas que foram colhidos sob o crivo do contraditório.

Por guardar pertinência com a temática, é necessário salientar

que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao magistrado a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte,
com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar de forma escorreita sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente na hipótese em referência em que o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo
s
apelante
s
.

Destarte, é forçoso concluir que o juiz de primeiro grau agiu com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída a
Pablo Castro e Leonardo Fabricio
, tampouco espaço para a aplicação, em favor
de ambos
, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5º, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência
seus

pedidos
absolutóri
os
com base na fragilidade probatória acerca da autoria delitiva (art. 386, VII do Código de Processo Penal).

Noutro vértice,
os
três
apelantes
alegam que a majorante então prevista no inciso I
do
§ 2º do art
.
157 do Código Penal (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de

arma) foi revogada
pela
Lei n. 13.654/2018, não podendo, em razão disso, ser

utilizada em prejuízo deles.

No entanto
,
essa
tese defensiva
, igualmente,
não merecer prosperar.

Isso porque, a
despeito de o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal ter sido suprimido pela Lei n. 13.654/2018, a mesma Lei revogadora incluiu no referido artigo o § 2º-A, cujo inciso I repete em grande parte a redação do dispositivo revogado, aplicando-lhe, contudo, fração maior de aumento. Por conseguinte, considerando o princípio da continuidade típico-normativa; e, no que importa ao caso em apreço (emprego de arma de fogo), é imperativo reconhecer que as alterações advindas com a Lei n. 13.654/2018 não promoveram a descriminalização da referida majorante, mas apenas o deslocamento de sua tipificação para o primeiro inciso do novo §2º-A, com o intuito de prever um maior aumento de pena.

Ainda sobre o tema, deve ser ressaltado que tendo ficado comprovado nestes autos pelas palavras das vítimas e
de

Matheus Wilker o
efetivo uso de
arma de fogo
como elemento inibidor, não se pode falar em afastamento da majorante do emprego de arma. Contudo, em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal em prejuízo do acusado e, tendo em vista que o crime em comento ocorreu antes da alteração legislativa, a fração de aumento a ser aplicada deve ser a que previa o inciso I do § 2º, atualmente revogado, porque notoriamente mais benéfica
ao
s
três
apelante
s
,
sob pena de violação à garantia do art. 5º, XL, da Constituição Federal, de modo que deve ser mantida em 1/3 (um terço) como procedeu o sentenciante.

Com efeito, em relação à matéria, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. REVISÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. FUNDAMENTO CONCRETO. AUMENTO EM 1/6. PROPORCIONALIDADE. TERCEIRA FASE. AUMENTO EM 3/8. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
CRIME ANTERIOR À LEI 13.654/18. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. EXTENSÃO AOS CORRÉUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório" (
AgRg
no HC 577.396/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021,
DJe
30/04/2021).

2. Em atenção às regras previstas nos
arts
. 59 do CP e 93, IX, da Constituição, a fixação da pena deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, mormente se inerentes ao próprio tipo penal.

3. Caso em que a pena-base da paciente foi acrescida, considerando a brutalidade da ação criminosa e a maior reprovabilidade da conduta praticada contra "a pessoa que assistiu a seu pai socialmente", estando, portanto, devidamente fundamentada em dados concretos, o que levou ao aumento de 1/6, não se mostrando desarrazoado ou desproporcional.

4. O acréscimo em 3/8 na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado em virtude da maior gravidade da prática delitiva, considerando-se circunstâncias do caso concreto (delito praticado por 3 agentes e restrição da liberdade da vítima, que foi amarrada), e a necessidade de se punir diversamente condutas de diferentes gravidades.

5.
Em se tratando de conduta praticada em 12/4/2018, anteriormente à edição da Lei 13.654, de 24/4/2018, não se aplica o aumento em 2/3 à majorante do emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, em razão da irretroatividade da lei penal mais gravosa
.

6. Encontrando-se os
correús
na mesma situação fático-processual da ora agravante, a eles deve ser estendida a impossibilidade de retroatividade da lei penal mais gravosa (Lei 13.657/2018), com fundamento no art. 580 do CPP.

7. Agravo regimental parcialmente provido. Concessão parcial da ordem de habeas corpus, com extensão aos corréus, para fixar a pena final de
Divalnice
Batista da Silva Cravo e
Divair
Batista Cravo em 9 anos, 9 meses e 25 dias de reclusão, em regime fechado, e 16 dias-multa; e a de Welinton Eduardo Oliveira em 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa.

(STJ,
AgRg
no HC n. 650.725/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/8/2021,
DJe
de 20/8/2021.)

Destacamos

Por outro viés, igualmente sem consistência o pedido formulado pelo
s

três
apelante
s
objetivando o afastamento do concurso formal de crime, sob o argumento de que
“
a intenção dos Apelantes era subtrair bens do estabelecimento comercial,
não fazendo distinção a quem os objetos pertenciam
.
”

Como é sabido, a majorante prevista no art. 70, caput, do Código Penal, dá causa para o aumento de pena quando o agente,
“
mediante uma só ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe
a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
.
”

No caso destes autos, no entanto, das provas produzidas ficou evidente que mediante uma ação criminosa praticada pelo
s
três
apelante
s
foi atingido o patrimônio de vítimas distintas, num mesmo contexto fático. Aliás, na sentença condenatória, a magistrada consignou que
“
Deve incidir também sobre a dosimetria da pena, a causa de aumento decorrente do concurso formal (artigo 70 do CP), haja vista que os acusados mediante uma só conduta, subtraíram coisas alheias móveis de 03 (três) vítimas distintas. Desta feita, ocorreram violações patrimoniais diversas, fato este devidamente narrado na denúncia e comprovado nos autos.
”

Em igual sentido, o parecerista deste processo asseverou que “
No ato do roubo, foram atingidos patrimônios distintos, de pessoas diversas, ainda que integrantes da mesma empresa. Dessa forma, a situação narrada se encaixa na regra do concurso formal próprio, previsto no artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal, visto que os agentes, mediante uma só ação, praticaram mais de um crime idêntico, contra vítimas e patrimônios diferentes.
”

E, no
que diz respeito ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida "a prática pelo réu de quatro crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a quatro vítimas distintas" (HC n. 642.195/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021,
DJe
de 26/2/2021).”
(Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 721.758/AM, relatado pelo Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 23.8.2022 e publicado no
DJe
de30.8.2022)

Na mesma linha intelectiva
do Superior Tribunal de Justiça, esta

Corte
de Justiça, no respeitante ao tema, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE QUE NÃO EXTRAPOLA O TIPO PENAL – NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO POR FUNDAMENTO DIVERSO – DESLOCAMENTO DAS MAJORANTES PARA PRIMEIRA FASE – VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO NEGATIVADO E NÃO PROCEDIDO O AUMENTO DE PENA – PLEITO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL – POSSIBILIDADE – BENS SUBTRAÍDOS PERTENCENTES A VÍTIMAS DISTINTAS – 1) RECURSO DE GILMAR SANTOS DA SILVA – PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INADMISSIBILIDADE – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA DO CRIME DE ROUBO – RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – DETRAÇÃO PENAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – 2) RECURSO DE ROLLIWER DA SILVA MURTA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO AUMENTO NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA PREJUDICADO ANTE O DESLOCAMENTO DAS AGRAVANTES PARA A PRIMEIRA FASE – 3) RECURSO DE LUCAS DA SILVA PAIXÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO DEVIDAMENTE CARACTERIZADO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ATENUANTE RECONHECIDA EM SENTENÇA – PEDIDOS DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PRELIMINAR DA DEFESA DE GILMAR SANTOS DA SILVA REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO,

“É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes” (
AgRg
no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/2/2016,
DJe
2/3/2016).

“O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial” (
AgRg
no HC n. 733.841/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 6/5/2022).

“
Praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos” (
AgRg
no HC n. 658.419/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe
de 10/10/2022
).

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal.

Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas para os crimes de resistência, desobediência e roubo triplamente majorado quando o caderno processual possui vasto conjunto probatório apto a manter a condenação dos acusados.

Descabida a pretensão de afastamento das causas de aumento de pena do emprego de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima e concurso de agentes, pois existem provas suficientes nos autos que possibilitam a aplicação das referidas majorantes.

Na sentença, a detração serve apenas para verificar a possibilidade de estabelecer regime mais brando ao condenado. Caso contrário, cabe ao juízo da Execução Penal considerar o período de prisão cautelar para definir o prazo de obtenção dos benefícios executórios.

(
N.U 1001088-58.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24.01.2023 e publicado no DJE de 03.02.2023)

Destacamos

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DOSIMETRIA – PENA-BASE – PENA ESTABELECIDA OBSERVANDO A ESTRITA
PROPORCIONALIDADE E MEDIANTE IDÔNEA FUNDAMENTAÇÃO – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – INVIABILIDADE – PRÁTICA DE ROUBO MEDIANTE UM ATO EM DESFAVOR DE VÁRIAS VÍTIMAS – DETRAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – REGIME FECHADO MANTIDO PELA REINCIDÊNCIA – RECURSOS DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Se o órgão acusador produziu provas robustas a comprovar a participação efetiva do apelante, não há falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo, mormente quando o réu foi prontamente reconhecido pelas vítimas.

As penas aplicadas pelo juízo a quo não se mostram teratológicas diante das peculiaridades da causa, tendo sido destacadas as especificidades e circunstâncias do caso concreto de forma a justificar o incremento aplicado.

Mostra-se correto o reconhecimento o concurso formal de crimes quando o agente, mediante uma só ação,
pratica
dois crimes da mesma espécie
.

Inócua
a aplicação da detração quando o estabelecimento do regime prisional se dá por força da reincidência.

(
N.U 0008171-93.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 25.04.2023 e publicado no DJE de 02.05.2023)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO – 1. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 157, §2º-A, I, CP – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSÁRIA A SUBMISSÃO DA ARMA DE FOGO À PERÍCIA TÉCNICA – USO COMPROVADO E PODER INTIMATÓRIO EVIDENCIADO – 2. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO - INVIABILIDADE - PATRIMÔNIOS INDIVIDUAIS, DE VÍTIMAS DISTINTAS, ATINGIDOS MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO – CONCURSO FORMAL MANTIDO – APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - É prescindível a realização de perícia na arma de fogo apreendida e comprovadamente utilizada no roubo, pois a majorante prevista no do §2º-A, I, do art. 157, CP não visa a demonstração efetiva da capacidade lesiva da arma, mas sim, o alto poder intimidatório que ela gera na vítima, no momento do assalto, quebrando eventual tentativa de resistência à consumação do crime;

2 -
No caso em que o agente emprega violência ou grave ameaça contra duas ou mais pessoas para subtrair bens de todas elas, tem-se reconhecido o concurso formal próprio de crimes, ou seja, considera-se que, mediante apenas uma só ação contra vítimas distintas, vários patrimônios foram atingidos com apenas um desígnio
.

(N.U 0032918-21.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 31.08.2022 e publicado no DJE de 20.09.2022)
Destacamos

Diante do exposto, resta claro que o
s

três
apelante
s
,
mediante uma só conduta
subtraí
ram
coisas alheias de vítimas distintas
– estabelecimento comercial, seus proprietár
ios
e clientes
que lá
estavam –
sendo, portanto, incabível o reconhecimento de crime único.

Em relação ao pedido de aplicaç
ão da
s
pena
s

intermediárias

ab
aixo do mínimo legal, n
o caso em apreciação, verifica-se que o juízo de primeiro grau reconheceu a incidência da atenuante da confissão
em relação
a Matheus
Wilker
e da menoridade relativa em benefício
dos três
apelantes
, visto que mencionou essa particularidade quando da elaboração do cálculo dosimétrico
,

porém,
as
manteve no mínimo legal, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme consta das razões da apelação, a referida súmula seria inconstitucional por ferir princípios basilares do Direito. Além disso, a defesa d
os
apelante
s
contextualizou o período em que ela foi editada, para justificar que não encontra amparo no sistema jurídico atual.

Todavia, é imperioso reconhecer que
a
pretensão d
os
três
apelante
s também
não merece prosperar, uma vez que a incidência de atenuantes, a exemplo da confissão espontânea
e menoridade
em alusão, não pode conduzir a pen
a

intermediária
abaixo do menor quantitativo permitido por lei, mormente porque, não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do caput

do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão
sempre atenuam a pena
, é certo que a aplicação deste dispositivo foi resolvida pela aprovação da
Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça
, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Além do mais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1117068/PR, relatado pela Ministra Laurita Vaz e julgado em 26 de outubro de 2011 (
DJe
08.06.2012), sob o rito dos
recursos repetitivos
, confirmou o entendimento do enunciado da Súmula n. 231, reafirmando que o
“critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68
do Código Penal , não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.”

Se isso não bastasse, deve ser ressaltado que o plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 597.270, relatado pelo Ministro Cezar Peluso, reconheceu a
repercussão geral
do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela corte suprema, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto abaixo ementado:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade.
Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.
(
STF – RE 597270 QO-RG – Relator: Ministro Cezar
Peluzo
– julgamento: 26.03.2009 – publicação: 05.06.2009)
Destacamos

Por derradeiro, sabe-se que, recentemente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento da Terceira Seção três recursos representativos de controvérsia (Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MT) que discutem a possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. Nesse desiderato, o Ministro Rogério
Schietti
Cruz convocou audiência pública com o intuito de ouvir entidades e especialistas acerca de uma possível revisão ou revogação da Súmula n. 231.

Contudo, até o momento, não há determinação
do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de suspender a tramitação dos processos pendentes de julgamento, tampouco notícia de alteração do entendimento até então vigente. Portanto, o referido enunciado encontra-se vigente e deve ser observado pelos demais tribunais, até que sobrevenha eventual revisão ou revogação.

Por derradeiro, n
o que tange
ao pedido de afastamento da
aplicação cumulativa das causas de aumento de pena, a pretensão não prospera.
Isso porque,
na terceira fase, o sentenciante
deu os
três
apelantes como incursos nas penas do art. 157, § 2º, incisos I e II, na forma do art. 70 (
três
vítimas), do Código Penal, ou seja, o crime por praticado

por eles
contava com uma causa de aumento prevista na parte geral do Código Penal, decorrente do concurso formal, e duas previstas na parte especial, relativas às majorantes do roubo
(emprego de arma e concurso de agentes).

No caso concre
to, não há nenhuma ilegalidade na dosimetria da
s
pena
s
, pois a magistrada fundamentou
a
aplicação considerando as duas causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal, relativas ao roubo praticado pelos
três
apelantes, escolhendo a fração de 1/3 (um terço) prevista no § 2º do art. 157 do Código Penal.

Em seguida,
levando em conta
o concurso formal de delitos, vez que a ação delituosa atingiu o patrimônio de três vítimas distintas, a sentenciante aplicou a causa de aumento existente na parte de geral do Código Penal, mais precisamente no seu art. 70, estabelecendo o quantum de 1/5 (um quinto) para exasperação, tudo devidamente justificado.

Desse modo, existindo, ao mesmo tempo, mais de uma causa de aumento de pena, uma prevista na Parte Geral e outra na Parte Especial do Código Penal, todas elas serão aplicáveis
, tal como se infere da doutrina
Cléber Masson
vazada nos segu
i
ntes
termos
:

[...]
As regras do art. 68, parágrafo único: Da leitura do art. 68, parágrafo único, do CP extraem-se as seguintes conclusões: a) se existirem duas ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Geral, ambas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias; b) se existirem duas ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial (analogia in
bonam
partem), poderá o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, ainda que obrigatórias, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou mais diminua. Cuida-se de faculdade judicial; c) se existirem uma causa de aumento e uma causa de diminuição, simultaneamente, ambas deverão ser aplicadas, desde que obrigatórias. Em primeiro lugar, o magistrado aplica as causas de aumento e depois as de diminuição. Não pode a sentença fazê-las recair ao mesmo tempo, compensando-as; d) se existirem, ao mesmo
tempo, duas causas de aumento, ou então duas causas de diminuição, previstas uma na Parte Geral e outra na Parte Especial ou legislação especial, toas elas serão aplicáveis. Por questão de lógica intrínseca à estrutura do tipo penal, incidem incialmente as causas de aumento e de diminuição da Parte Especial ou da legislação especial, e, posteriormente, as majorantes ou minorantes da Parte Geral
[...]
(Código Penal Comentado. 3ª Ed., GEN: Rio de Janeiro, 2015, p. 372)

E, s
obre o tema,
eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE ARMA DE FOGO – QUATRO VÍTIMAS – CONCURSO FORMAL (ART. 157, §2.º, II, V, VII, C/C §2º-A, I, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO ATINENTE À DOSAGEM DA PENA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE CONCURSO DE PESSOAS – JUSTIFICATIVAS IDÔNEAS – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À ATENUAÇÃO DA PENA – VIABILIDADE – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE – MANUTENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Embora estejam definidas como majorantes do crime de roubo, o concurso de pessoas e o emprego de arma branca permitem a exasperação da pena-base em detrimento de sua utilização na fase final do cálculo da pena.

Deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado.

A manutenção da vítima amarrada por, aproximadamente, 40 (quarenta) minutos, autoriza o reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal.

No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

No concurso entre majorantes, uma prevista na Parte Geral e outra na Parte Especial, todas deverão ser aplicadas
.

(TJMT - N.U 1011175-30.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023,
Publicado
no DJE 26/02/2023)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE PESSOAS] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA EM RELAÇÃO À TALISSON CARLOS DA SILVA MENDES – REJEIÇÃO – AGENTE QUE PARTICIPOU ATIVAMENTE DO PLANEJAMENTO E DEU APOIO LOGÍSTICO AOS DEMAIS ACUSADOS – AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 157, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL (ANTIGA REDAÇÃO) – INOCORRÊNCIA DA ABOLITIO CRIMINIS – MAJORANTE TRANSFERIDA PARA O §2º-A, I, DO MESMO TIPO PENAL – CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL ANTE O RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – INOCORRÊNCIA – ACUSADOS QUE, NO MESMO CENÁRIO, SUBTRAÍRAM PERTENCES DE VÍTIMAS DISTINTAS – MINORAÇÃO DAS PENAS AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APLICAÇÃO DE RECRUDESCIMENTO ÚNICO EM RELAÇÃO ÀS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – REJEIÇÃO – AUMENTO ÚNICO EMPREGADO PELA JUÍZA A QUO EM RELAÇÃO ÀS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO, CUMULADO COM O CONCURSO FORMAL DE DELITOS – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA – RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO: REAJUSTE DA SANÇÃO PECUNIÁRIA – QUANTUM DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU SÉRGIO SANTANA DE MORAES.

[...]

Não há se falar em incongruência na dosimetria da pena dos acusados quando, verificada a existência de duas causas de aumento [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], limita-se o juiz sentenciante em majorá-la, uma única vez, valendo-se da fração mínima de 1/3 (um terço) prevista no §2º do artigo 157 do Código Penal.

Havendo, ao mesmo tempo, mais de uma causa de aumento de pena, uma prevista na Parte Geral e outra na Parte Especial do Código Penal, todas elas serão aplicáveis, conforme se extrai da leitura do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal
.

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar o dispositivo que entende vulnerado na decisão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corpórea imposta.

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante
do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado” [Enunciado Orientativo n. 33].

Tratando-se de situações processuais idênticas, a decisão que reajusta a sanção atinente à pena de multa dos apelantes deve se estender também ao corréu, por força da previsão contida no artigo 580, do Código de Processo Penal.

(TJMT - N.U 0015158-93.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023,
Publicado
no DJE 09/10/2023)
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
aos recursos interpostos por
Pablo Castro Silva
,
Leonardo Fabricio Cunha da Silva
e
Matheus Wilker Ramos Marques
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023